Tribunal: TJMT
Processo: 1045360-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045360-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO COSTA DE SOUZA - CPF: 208.485.791-00 (APELANTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA –
NOVAÇÃO DE DÍVIDA
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – CONTINUIDADE NA TENTATIVA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS IMPROCEDENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DEVE SER SUPORTADA PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Se a Apelante sabia estar em mora, e que presumidamente o Banco ajuizaria a demanda contra ela, não pode atribuir a pecha de litigante de má-fé ao credor que utilizou de meios judiciais lícitos - Ação Monitória - para recuperar seu crédito. Se a dívida cobrada foi renegociada administrativamente após o ajuizamento da Monitória, a perda superveniente do objeto é inafastável.

2 - Além de o Banco não ter incorrido em quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, as tentativas de citação da Apelante não ocorreram com a intenção de gerar qualquer prejuízo, e não dá respaldo â pena por litigância de má fé.

3 - Em face do princípio da causalidade, a devedora que tem aprovado o seu pedido de novação/renegociação administrativa de dívida responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na Ação Monitória manejada em data anterior.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1045360-68.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria da Conceição Costa de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos Embargos à Monitória opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
e, ante a perda superveniente do objeto (novação da dívida), julgou extinta a Ação Monitória, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. O Juiz
a quo
condenou o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios porque a transação ocorreu antes da citação válida.

A Apelante afirma que a sentença recorrida premia o Banco que, mesmo ciente da renegociação antes de efetivada sua citação, deu prosseguimento ao feito com a tomada de medidas processuais inócuas, devendo ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Além disso, pede para que o Banco também seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, já que a única maneira que encontrou para estancar o andamento processual foi o comparecimento espontâneo para opor os Embargos à Monitória e, assim, explicar que o objeto da demanda principal havia esvaziado.

Além disso, pede que o Apelado seja condenado no ônus da sucumbência integral, com a fixação dos honorários advocatícios, tanto na ação principal (Monitória), quando na peça de defesa (Embargos à Monitória) em razão do acolhimento dos pedidos reconvencionais.

Contrarrazões no ID 146499870.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A matéria devolvida ao segundo grau de revisão versa sobre a perda superveniente do objeto da Ação Monitória em razão de novação da dívida, e que culminou na extinção prematura da demanda movida pelo Banco, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Exsurge dos autos a Apelante emitiu em favor do Banco Apelado a Cédula de Crédito Bancário no 212.806.032 no valor de R$ 120.235,54 (cento e vinte mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mediante pagamento em 61 (sessenta e uma) vezes, vencendo a 1a em 05/12/2017, segundo o último aditivo contratual.

Considerando que a Apelante deixou de pagar a parcela vencida em outubro/2019, o Banco ajuizou Ação Monitória vindicando o recebimento do crédito atualizado em
09/10/2019
, no montante de R$ 165.240,19 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), o que deu causa à decisão prolatada em 25/10/2019 (ID 146499818).

A partir de então foram feitas inúmeras tentativas de localização da Apelante (por carta e pessoalmente), todas infrutíferas, razão pela qual foi deferida pelo Julgador a citação ficta (decisão encartada no ID 146499838, prolatada em 20/04/2021).

Antes de expedido o Edital de Citação, a Apelante compareceu espontaneamente no processo e apresentou os Embargos à Monitória alegando, em resumo, perda superveniente do objeto da Ação, uma vez que houve
Novação
da dívida relativa à Cédula de Crédito Bancário no 212.806.032 por meio de renegociação em
11/09/2020
, dando causa à emissão da Cédula de Crédito Bancário no 212.806.174, em substituição à anterior.

Segundo a narrativa da Apelante, o Banco Apelado sabia da novação desde 11/09/2020, e por isso não poderia dar prosseguimento à Ação Monitória, de maneira que deve ser penalizado com a pena de litigante de má-fé, uma vez incontroversa a perda do interesse de agir.

A Apelante asseverou que a continuidade do trâmite processual lhe causou danos na esfera psíquica, já que continuaram sendo promovidos atos de tentativa de citação mesmo depois de a dívida ter sido extinta pelo instituto da novação. Fundada neste motivo, pediu a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem com que o Apelado seja condenado no ônus da sucumbência, face à angularização forçada da demanda.

Em Impugnação aos Embargos, o Apelado confirmou a novação, mas impugnou os pedidos feitos na reconvenção, por entender que não pode ser punido por manejar a demanda visando recuperar o seu crédito quando a Apelada estava em mora.

Ato contínuo, sobreveio o ato sentencial de improcedência dos pedidos vertidos nos Embargos à Monitória, e extinção da ação Monitória por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Ao final, condenou o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixou de condená-lo em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a Apelante não se conforma com o capítulo da sentença que rejeitou os pedidos formulados nos Embargos à Monitória, os quais têm fundamento no instituto da novação do crédito pessoal em razão da renegociação da dívida bancária
depois
que já havia sido manejada a Ação Monitória.

No tocante à litigância de má-fé, antes de tudo, é importante ressaltar que os sujeitos processuais não são somente as partes. São também seus Advogados, Juiz, perito, Promotor de Justiça e qualquer outra pessoa que intervenha diretamente nas ações. O CPC descreve que os sujeitos do processo devem agir sempre com base no princípio da boa-fé objetiva, conforme exegese do no artigo 77 do Código de Processo Civil, que significa:

“I – expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II – não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI – não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.”

De forma bastante resumida, a litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. É certo que as partes devem litigar (defender os direitos que entendem possuir) de forma adequada para que a demanda possa atingir sua finalidade (julgamento final do que está sendo discutido), de maneira que quando uma parte impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir esta finalidade na velocidade processual adequada, estar-se-á litigando de má-fé.

O art. 80 descreve os

atos que são caracterizadores de litigância de má-fé, assim entendidos:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, é fato incontroverso que o Apelado propôs a demanda 09/10/2019 e, nessa época, a Apelante estava em mora com o pagamento da importância atualizada de R$ 165.240,19 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e dezenove centavos). Ou seja, o Apelado deduziu pretensão com base em dívida vencida e não paga, não alterou a verdade dos fatos, não usou o processo para obter fins ilegais, tampouco opôs resistência injustificada ao andamento do feito; ao contrário, tentou citar a Apelante durante mais de 02 (dois) anos, sem sucesso.

E mais: o Apelado não agiu de modo temerário, não provocou incidente infundado, muito menos usou de meios processuais protelatórios.

O que ocorreu, na espécie, foi a perda superveniente do objeto da ação em virtude da renegociação (novação) da dívida. E caso a Apelada tivesse sido encontrada no endereço declinado no contrato, certamente, o trâmite do feito não teria se prolongado por tanto tempo sem motivo.

Com efeito, se a Apelante sabia estar em mora e que era muito provável que o Banco ajuizaria a demanda, não pode atribuir a pecha de litigante de má-fé ao credor que utilizou de meios judiciais lícitos para tentar reaver seu crédito. E, se a dívida foi renegociada em 11/09/2020, bastaria que a Apelante colaborasse com a justiça e, tal qual informado nos Embargos à Monitória, informasse a perda superveniente do objeto.

O que não se pode admitir é que a devedora comporte como se não tivesse dado causa à propositura da demanda, e além de se esquivar da citação (fato incontroverso segundo a dinâmica processual), vem aduzir ofensa à sua honra e pedir a condenação do credor por litigância de má-fé. Não há o mínimo de lógica e de sustentação jurídica para tanto.

Aliás, é dos autos que o Banco Apelado não incorreu em quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, e suas atitudes processuais para tentar efetuar a citação da Apelante não se deram com a intenção de gerar prejuízo.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos de condenação por litigância de má-fé e indenização por danos morais.

No ponto do apelo que se refere à condenação do Apelado no ônus da sucumbência em razão da extinção do processo principal, também não merece guarida.

Pelo princípio da causalidade, é clarividente que quem deu causa ao manejo da demanda Monitória foi a devedora e não o Banco credor.

Como é cediço, o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido responde pelo pagamento das despesas processuais (expressão utilizada no sentido
lato sensu
porque englobam os honorários, as custas judiciais e as despesas propriamente ditas, como os honorários periciais) não é capaz de resolver, com segurança, todas as situações jurídicas, motivo pelo qual o ordenamento considera mais razoável aplicar o chamado princípio da causalidade.

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer, não teria necessidade de pleitear em juízo.

No caso concreto, a Apelante deu causa à propositura da Ação Monitória, haja vista que na data da distribuição (09/10/2019) estava em mora.

Em linhas mais claras, é certo que o credor bancário, uma vez celebrada a novação da dívida, perdeu o interesse processual para dar continuidade à Ação Monitória. Inobstante isso, em atenção ao princípio da causalidade, a devedora que teve aprovado o seu pedido de renegociação administrativa da dívida judicializada, responde pelo ônus da sucumbência.

Diante disso, mantenho intacta a sentença que deixou de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de fixar honorários recursais por ausência de fixação na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022